Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-90.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002919-
90.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ANTONIO CARLOS PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-90.2016.8.26.0322 -Voto no 12918
2
VOTO No 12918
APELAÇÃO CÍVEL No 1002919-90.2016.8.26.0322 - LINS
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Antônio Carlos Penteado
JUIZ DE 1o GRAU: Dr. Antônio Apparecido Barbi
COMPETÊNCIA. Servidor Público regido pela CLT.
Pretensão
ao
percebimento
da
sexta-parte
sobre
a
integralidade dos vencimentos. Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar a presente ação, uma vez que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela
CLT. Tema 853 do STF. Precedentes. Sentença anulada.
Remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Recurso provido
para esse fim.
Trata-se de ação ajuizada por Antônio Carlos Penteado em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que é servidor público
estadual e, apesar de contar com mais de vinte anos de serviço, não recebe a sexta-parte,
uma vez que foi admitido pela CLT. Afirma que se encontra sujeito a regime jurídico de
natureza jurídico-administrativa, de modo que faz jus ao benefício da sexta-parte, a qual
deve incidir sobre a integralidade dos vencimentos. Pleiteia seja julgada procedente a ação,
a fim de condenar a ré a conceder a sexta-parte, calculada sobre todos os vencimentos, em
especial, sobre a Gratificação Executiva, o Piso Salarial Reajuste Complementar,
Adicional de Insalubridade, Prêmio de Incentivo, Prêmio de Incentivo Especial PIE e
demais vantagens não eventuais, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual,
apostilando-se definitivamente as diferenças apuradas, com os acréscimos legais.
A r. sentença de fls. 113/118 julgou procedente o pedido, condenando a
FESP a incorporar ao patrimônio do autor o benefício denominado sexta-parte dos
vencimentos integrais e não apenas sobre o salário-base, excetuadas as verbas eventuais e
outras vantagens pessoais, bem como o pagamento do referido benefício e as diferenças
devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora. A
parte vencida ficou condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
Inconformada,
recorre
a
Fazenda
Estadual
(fls.
120/132).
Preliminarmente, aduz que em se tratando de servidor contratado pelo regime da CLT, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-90.2016.8.26.0322 -Voto no 12918
3
justiça estadual é incompetente para o julgamento da demanda. No mérito, busca a
inversão do julgado, sob a alegação da impossibilidade de incidir a sexta-parte sobre as
verbas requeridas. Subsidiariamente, almeja a aplicação na Lei Federal n° 11.960/09
quanto à correção monetária e juros de mora.
Contrarrazões (fls. 133/149).
É o relatório.
Em que pese o entendimento proferido na r. sentença, de rigor o
acolhimento da preliminar levantada nas razões, em razão da incompetência absoluta da
Justiça Comum para o julgamento do presente feito.
No caso dos autos, trata-se de ação ajuizada por servidor público
estadual, admitido nos termos da CLT, para exercer a função de Auxiliar de Serviços
Gerais, na Secretaria de Saúde, lotado no Centro de Atenção Integral de Saúde Clemente
Ferreira, na cidade de Lins, consonante se vê dos holerites juntados aos autos.
O objeto da demanda consiste no percebimento da sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos, com apostilamento e condenação no pagamento de
diferenças, acrescidas dos consectários legais.
Ora, o autor possui vínculo com a Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Verifica-se que, de acordo
com seus holerites, contribui ao INSS e para o FGTS Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, vantagem típica e exclusiva de relação trabalhista celetista. Logo, compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar o presente, uma vez que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é regida pela CLT, e não estatutária.
Frisa-se que a competência é fixada pelo regime jurídico do servidor, na
espécie, da CLT. Assim, embora as verbas pretendidas se refiram a benefícios previstos em
leis estaduais concedidos aos servidores públicos, a competência para decidir o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-90.2016.8.26.0322 -Voto no 12918
4
vertente é da Justiça Laboral.
Nesse sentido a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 906.491 Tema 853 de repercussão, onde restou consolidado que:
“853 Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar
reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela
CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo”.
Na mesma linha os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA QUE RECEBE
O PRÊMIO DE INCENTIVO PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
AOS
VENCIMENTOS
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - Compete à Justiça do
Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CF, o julgamento de demandas
envolvendo a relação de trabalho - Competência que se afere pela natureza
do vínculo e não pela natureza do pedido Aplicação do Tema no 853, do
C. STF de Repercussão Geral (ARE 906.491) - Incompetência absoluta
da Justiça Estadual Preliminar acolhida Processo que deve ser extinto
sem julgamento do mérito - Deram provimento ao recurso para julgar
extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.
485, inciso IV do NCPC, invertida a sucumbência”. (APELAÇÃO No
1008491-94.2015.8.26.0602, Rel. PONTE NETO, j. em 18/02/2019).
“SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA. Sendo o
regime jurídico regido pela CLT, a competência é da Justiça do Trabalho a
teor do art. 114 da CF. Irrelevante que o direito reivindicado tenha
fundamento em norma de direito estatutário. Configurada competência
da Justiça do Trabalho. Precedentes, inclusive do STF. Remessa a Justiça
do Trabalho. Decisão reformada. Recurso do IAMSPE provido, com
determinação e recurso das autoras prejudicado”. (APELAÇÃO N°
1029520-62.2019.8.26.0053, Rel. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
J. em 8/11/2019).
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL
RELAÇÃO
JURÍDICA
FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
TRABALHO
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete a Justiça do Trabalho conhecer
de pedidos de recálculo de quinquênios sobre os vencimentos integrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-90.2016.8.26.0322 -Voto no 12918
5
cuja controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de contrato de
trabalho. Precedentes do STF. 2. Relação empregatícia como fonte
primária do litígio. Incompetência da Justiça Comum Estadual.
Competência da Justiça do Trabalho. Sentença anulada. Remessa dos
autos a Justiça do Trabalho, prejudicado o exame do recurso”.
(APELAÇÃO
No
1001903-04.2016.8.26.0322,
Rel.
DÉCIO
NOTARANGELI, j. em 15/12/2016).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, anulando-se a r. sentença
por incompetência desta Justiça Comum para o julgamento do feito, e determina-se a
redistribuição dos autos à Justiça do Trabalho.
BANDEIRA LINS

Relator